Tribunal: TJDFT
Processo: 0736664-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Processo : 0736664-82.2021.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de recurso da sentença prolatada na liquidação provisória de sentença coletiva n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP n. 94.0008514-1). O Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.445.162/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, para julgamento sob a sistemática da repercussão geral (tema 1.290): Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Segundo a página oficial[1] de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, inclusive liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto ao julgamento, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1]https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15365204356&amp;ext=.pdf